Tribunal: TJES
Processo: 5007361-43.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA FASE DE EXECUÇÃO. FUNDAMENTOS REITERADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Ezus Renato Silva Cardoso contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de dialeticidade. O agravante alegava que a apelação interposta objetivava a fixação de honorários sucumbenciais na fase de execução, apontando erro na sentença que não se manifestou especificamente sobre essa questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo agravante apresentou os fundamentos necessários para cumprimento do princípio da dialeticidade recursal, e se a decisão monocrática que não conheceu da apelação deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne de forma específica e fundamentada os motivos da decisão recorrida. O recurso que não atende a essa exigência não pode ser conhecido.

No caso concreto, o agravante não enfrentou de maneira adequada os fundamentos da sentença de primeiro grau, que já havia fixado honorários sucumbenciais na fase de execução, conforme o art. 85, §§ 1º e 3º, do CPC.

A apelação interposta apresentou argumentos genéricos e não impugnou de forma específica a sentença que deferiu honorários ao advogado do executado na fase de execução, restando, assim, configurada a ausência de dialeticidade.

No agravo interno, o agravante limitou-se a reiterar os mesmos argumentos da apelação, sem trazer novos elementos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de fundamentação dialética adequada impede o conhecimento do recurso.

A fixação de honorários sucumbenciais na fase de execução, quando devidamente estabelecida pela sentença, não enseja nova discussão se os fundamentos recursais não dialogam com o decidido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 1º e 3º; CPC, art. 1.021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007361-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENISE MARIA NICOLA BORTOLOTTI e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA FASE DE EXECUÇÃO. FUNDAMENTOS REITERADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por ausência de dialeticidade. O agravante alega que a apelação anteriormente interposta objetivava a fixação de honorários sucumbenciais na fase de execução, apontando erro na sentença que não se manifestou especificamente sobre essa questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso anteriormente interposto pelo agravante apresentou os fundamentos necessários para cumprimento do princípio da dialeticidade recursal, e se a decisão monocrática deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne de forma específica e fundamentada os motivos da decisão recorrida. O recurso que não atende a essa exigência não pode ser conhecido.

No caso concreto, o agravante não enfrentou de maneira adequada os fundamentos da sentença de primeiro grau, que já havia fixado honorários sucumbenciais na fase de execução, conforme o art. 85, §§ 1º e 3º, do CPC.

O recurso interposto apresentou argumentos genéricos e não impugnou de forma específica a sentença que deferiu honorários ao advogado do executado na fase de execução, restando, assim, configurada a ausência de dialeticidade.

No agravo interno, o agravante limitou-se a reiterar os mesmos argumentos do recurso anterior, sem trazer novos elementos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de fundamentação dialética adequada impede o conhecimento do recurso.

A fixação de honorários sucumbenciais na fase de execução, quando devidamente estabelecida pela sentença, não enseja nova discussão se os fundamentos recursais não dialogam com o decidido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 1º e 3º; CPC, art. 1.021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
EZUS RENATO SILVA CARDOSO
contra a decisão monocrática constante no ID n. 7038828, que não conheceu da apelação interposta por ausência de dialeticidade.

O agravante sustenta, em suas razões recursais (ID n. 7624845), que:
(i)
a apelação interposta objetivava a fixação de honorários sucumbenciais na fase de execução, com base no entendimento dos Recursos Especiais 1.243.887/PR, REsp 1804186/SC e REsp 1648238/RS; e da Súmula 345,
todos do
STJ;
(ii)
a
juíza sentenciante
incorreu em erro grosseiro
ao
indeferi
r
o pedido de pagamento de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento – o que nunca se pediu – sem que tivesse havido qualquer manifestação quanto aos honorários sucumbenciais da fase de execução;
(iii)
ante as evidentes, concessa venia, obscuridade e omissão da sentença, interpôs-se apelação, a fim de que houvesse pronunciamento judicial sobre os honorários sucumbenciais da fase de execução; (iv) a apelação interposta combate o sentenciado exclusivamente naquilo quanto ao que foi pedido e que se deixou de ser julgado, pontuado que o julgamento foi totalmente infra petita quanto à questão dos honorários sucumbenciais na fase de execução.

Sob essas premissas, sustenta que houve respeito à dialeticidade recursal e, por isso, requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja processada a apelação.

O Estado do Espírito Santo, em suas contrarrazões (ID n. 7997336), defende a manutenção da decisão monocrática, argumentando que o agravante não apresentou novos fundamentos capazes de modificar a decisão atacada, limitando-se a repetir os mesmos argumentos já expostos na apelação.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Inicialmente, cumpre destacar que o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e fundamentada, os motivos da decisão recorrida. A dialeticidade é um elemento essencial do recurso, pois garante que o julgador possa analisar a efetiva controvérsia entre as partes e, assim, proferir uma decisão adequada e fundamentada.

No caso em análise, a decisão monocrática não conheceu da apelação interposta pelo agravante com base na ausência de dialeticidade.

Para melhor compreensão, rememoro que a r. sentença de primeiro grau, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do Estado executado ante ao excesso de execução e homologou o valor de R$ 64.730,32 (sessenta e quatro mil, setecentos e trinta reais e trinta e dois centavos), referente ao valor principal.

Foram indeferidos os pedidos de dedução dos honorários advocatícios contratuais e de fixação de verba sucumbenciais referente a fase de conhecimento.

Quanto à fase executiva,
a parte exequente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico do executado, em 10 % (dez por cento) sobre o proveito econômico por ele obtido (diferença entre o valor apresentado no cumprimento de sentença e o ora homologado)
, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 3º, do Código de processo Civil, julgando extinto o cumprimento de sentença.

Nas razões recursais de ID n. 4700134, o causídico requer seja o Apelado seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais da fase de execução, em respeito ao entendimento vinculante do STJ em referência ao Tema 973, do STJ:
“o art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”.

Restou consignado na decisão monocrática ora recorrida, “
que a sentença recorrida não deixou de fixar honorários advocatícios na fase executiva do cumprimento de sentença”.

Ao contrário, “
a decisão judicial deixou de fixar honorários advocatícios ao presente causídico apenas quanto à fase de conhecimento, uma vez que, acertadamente, considerou que os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento são devidos ao patrono do sindicato autor, eis que este exerceu todo o trabalho na ação originária”.

Além disso,
“na fase executiva, em razão do excesso de execução reconhecido na sentença, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico do executado, em 10 % (dez por cento) sobre o proveito econômico por ele obtido”.

O agravante, ao interpor a apelação, além de apresentar argumentos genéricos, sem enfrentar de maneira específica os fundamentos da sentença recorrida, argui a violação ao Tema 973 do STJ, que
“não foi objeto de discussão na sentença primeva, nem arguido em sede de embargos de declaração e o recurso apresentado pelo causídico, não dialoga adequadamente com os fundamentos lançados em primeiro grau”.

Tal deficiência na argumentação impediu a análise adequada do recurso, uma vez que não foram apresentados elementos que justificassem a reforma da decisão de primeiro grau.

Ao interpor o presente agravo interno, o agravante não trouxe nenhuma novidade em suas razões recursais. Limitou-se a reiterar os mesmos argumentos apresentados na apelação, sem apresentar qualquer argumento capaz de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, o que inviabiliza o acolhimento do agravo.

Vale ressaltar que o Tema 973 do STJ, que trata da aplicação de honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva foi corretamente interpretado na sentença de primeiro grau, pois na fase executiva, a parte exequente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico do executado, em 10 % (dez por cento) sobre o proveito econômico por ele obtido (diferença entre o valor apresentado no cumprimento de sentença e o ora homologado), nos termos do artigo 85, §§ 1º e 3º, do Código de processo Civil.

Portanto, em razão da inadequação das razões recursais apresentadas pelo ora agravante e da ausência de elementos que possam justificar a reforma da decisão monocrática recorrida, mantenho inalterada a decisão que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.